Tribunal: TJPA
Processo: 0842848-69.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842848-69.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ALESSANDRA NEVES TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. CONCESSÃO AUTOMÁTICA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NO DECURSO DO TEMPO. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EFEITO CASCATA REMUNERATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal integrante da carreira do magistério, julgou procedentes os pedidos para determinar a concessão de progressão funcional horizontal por antiguidade, com elevação do vencimento-base em 65%, correspondente a doze níveis de referência, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias vencidas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucionalmente admissível a concessão de progressão funcional automática fundada exclusivamente no decurso do tempo, especialmente quando cumulada com adicional por tempo de serviço; e (ii) estabelecer os limites da atuação do Poder Judiciário diante da omissão administrativa na implementação de avaliações funcionais previstas em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal veda a concessão de acréscimos remuneratórios sucessivos baseados no mesmo fato gerador, impedindo a coexistência de vantagens fundadas exclusivamente no decurso do tempo, sob pena de caracterização de efeito cascata remuneratório.

A progressão funcional automática por antiguidade, quando cumulada com adicional por tempo de serviço, configura duplicidade remuneratória incompatível com o art. 37, caput e XIV, da Constituição Federal.

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.370.045/RJ reconhece a inconstitucionalidade material de normas que instituem progressão funcional automática fundada apenas no critério temporal.

O dever de observância da jurisprudência constitucional impõe aos tribunais a revisão de entendimentos anteriormente adotados, em atenção à estabilidade, integridade e coerência do sistema de precedentes.

A omissão administrativa na realização de avaliações funcionais não autoriza o Poder Judiciário a substituir critérios legais de mérito por critério exclusivamente temporal, quando disso resultar vantagem remuneratória vedada pela Constituição.

A modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal resguarda apenas as situações jurídicas já consolidadas, não autorizando a concessão de novas progressões funcionais automáticas após a fixação da tese constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional a concessão de progressão funcional automática fundada exclusivamente no decurso do tempo quando cumulada com adicional por tempo de serviço, por violação ao art. 37, caput e XIV, da Constituição Federal.

A omissão administrativa na implementação de avaliações funcionais não autoriza a criação judicial de vantagem remuneratória incompatível com a Constituição.

As progressões funcionais já implementadas ou reconhecidas sob entendimento anterior devem ser preservadas, em razão da modulação de efeitos e da proteção à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e XIV; CPC, art. 487, I; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.370.045/RJ, Plenário.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por
Alessandra Neves Torres
, julgou
procedentes os pedidos
para determinar:

a)

a
concessão de progressão funcional horizontal por antiguidade
, com elevação do vencimento-base em
65%
, correspondente a
12 níveis de referência
;

b)

o pagamento das
diferenças remuneratórias vencidas
, observada a prescrição quinquenal;

c)

a aplicação dos consectários legais;

d)

a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sustenta o Município apelante, em síntese:

(i)

a ocorrência de prescrição;

(ii)

a impossibilidade constitucional de progressão automática fundada exclusivamente no decurso do tempo;

(iii)

violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, por caracterização de efeito cascata;

(iv)

afronta aos princípios da razoabilidade, da separação dos poderes e da responsabilidade fiscal.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando-se pela manutenção da sentença.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância não se restringe à análise da omissão administrativa na implementação da progressão funcional, mas exige, sobretudo, o exame da
compatibilidade constitucional da progressão automática por antiguidade
, tal como prevista na legislação municipal,
quando cumulada com adicional por tempo de serviço
, à luz da orientação mais recente do Supremo Tribunal Federal.

1. Delimitação jurídica da controvérsia

É incontroverso nos autos que a parte autora é servidora pública municipal, integrante da carreira do magistério, regida, entre outros diplomas, pelas Leis Municipais nº
7.528/1991
e nº
7.673/1993
, que estruturam o plano de carreira e preveem mecanismos de evolução funcional.

Também não se discute que a Administração Municipal, ao longo dos anos, deixou de implementar regularmente os procedimentos necessários à avaliação funcional dos servidores, circunstância que historicamente motivou o ajuizamento de demandas buscando o reconhecimento judicial da progressão por antiguidade.

O ponto central, contudo, não reside na constatação da inércia administrativa — fato censurável sob a ótica da boa gestão pública —, mas na
possibilidade jurídica de o Poder Judiciário reconhecer progressão funcional fundada exclusivamente no decurso do tempo
, especialmente quando já existente
vantagem remuneratória baseada no mesmo suporte fático
.

2. Evolução jurisprudencial e necessidade de alinhamento constitucional

Durante longo período, consolidou-se entendimento no sentido de que a omissão da Administração em realizar avaliações de desempenho não poderia prejudicar o servidor, admitindo-se, em caráter excepcional, o reconhecimento judicial da progressão por antiguidade.

Todavia, o
art. 926
do Código de Processo Civil
impõe aos tribunais

o dever de manter sua jurisprudência

estável, íntegra e coerente
, o que compreende, inevitavelmente, a
revisão de entendimentos quando sobrevier orientação vinculante ou qualificada do Supremo Tribunal Federal
em sentido diverso.

Nesse contexto, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
Recurso Extraordinário nº 1.370.045/RJ
, firmou compreensão no sentido da
inconstitucionalidade material de normas que instituem progressão funcional automática fundada exclusivamente no decurso do tempo
, por afronta ao
art. 37, caput e XIV, da Constituição Federal
, notadamente em razão da vedação ao chamado
efeito cascata remuneratório
.

A autoridade interpretativa desse precedente, emanado do órgão de cúpula do Poder Judiciário, impõe sua
observância pelos tribunais
, sob pena de comprometimento da uniformidade do sistema constitucional e da segurança jurídica, justificando a
necessidade de adequação do entendimento anteriormente adotado
ao novo parâmetro decisório estabelecido pela Suprema Corte.

3. Vedação constitucional ao efeito cascata remuneratório

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
não é constitucionalmente admissível a coexistência de duas vantagens remuneratórias baseadas no mesmo fato gerador
, qual seja, o decurso do tempo no serviço público.

A Constituição Federal, em seu
art. 37, XIV
, veda expressamente a utilização de acréscimos pecuniários para fins de concessão de novos acréscimos sob o mesmo título ou fundamento, justamente para evitar o chamado
efeito cascata ou efeito repique
.

No âmbito do Município de Belém, verifica-se situação típica dessa vedação:

de um lado, o
adicional por tempo de serviço (triênios)
, previsto no regime jurídico dos servidores;

de outro, a
progressão funcional automática por antiguidade
, igualmente fundada no simples transcurso do tempo.

A cumulação dessas vantagens implica
duplicidade remuneratória
, além de potencializar aumentos sucessivos do vencimento-base sobre o qual incidem novas parcelas temporais, configurando hipótese frontalmente incompatível com o texto constitucional.

4. Limites da atuação judicial diante da omissão administrativa

É inegável que a Administração Pública tem o dever de implementar políticas de gestão de pessoas compatíveis com os planos de carreira instituídos em lei, incluindo a realização periódica de avaliações de desempenho.

Entretanto, a omissão administrativa não autoriza o Poder Judiciário a substituir requisito legal de mérito por critério puramente temporal, sobretudo quando tal substituição resulta na concessão de vantagem remuneratória constitucionalmente vedada.

O controle jurisdicional da omissão estatal deve se dar por meios adequados — inclusive com imposição de obrigações de fazer voltadas à regularização administrativa —, mas não pela criação judicial de vantagens pecuniárias em desconformidade com a Constituição.

5. Modulação de efeitos e preservação da segurança jurídica

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal foi acompanhada de
modulação de efeitos
, com eficácia prospectiva, resguardando as situações jurídicas já consolidadas até a data fixada pela Corte.

Nesse sentido,
eventuais progressões já implementadas
pela Administração, ou reconhecidas judicialmente sob interpretação então dominante,
devem ser preservadas
, em respeito à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

Todavia,
não subsiste fundamento jurídico para a concessão de novas progressões funcionais fundadas exclusivamente no critério temporal
, após o estabelecimento da compreensão constitucional ora adotada.

6. Aplicação ao caso concreto

No caso dos autos, a sentença recorrida determinou a concessão de progressão funcional com base exclusiva na antiguidade, sem a demonstração de critério de mérito ou avaliação funcional, resultando em
elevação significativa do vencimento-base
, cumulável com outras vantagens temporais já percebidas pela servidora.

Tal solução, embora compreensível à luz de entendimento anteriormente adotado,
não mais se sustenta diante da interpretação constitucional firmada pelo Supremo Tribunal Federal
, impondo-se a reforma do julgado.

Diante do exposto,
CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença
e
julgar improcedente o pedido de concessão de novas progressões funcionais fundadas exclusivamente no critério da antiguidade
, por incompatibilidade com o art. 37, caput e XIV, da Constituição Federal.

Ficam
preservadas as progressões eventualmente já implementadas
, por se tratarem de situações jurídicas consolidadas, resguardadas pela modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026